Tribunal: TJBA
Processo: 8018508-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018508-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA VIEIRA GAMA

Advogado(s): MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES

AGRAVADO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s):FELIPE HASSON

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do Processo nº 8007492-27.2025.8.05.0191, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, ao fundamento de que os documentos apresentados não demonstraram de modo suficiente a alegada hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, a ausência de declaração de imposto de renda e a inexistência de anotações recentes na CTPS são elementos suficientes, no caso concreto, para comprovar a incapacidade financeira da agravante e autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça é assegurada à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui natureza relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos não forem suficientes para formar convicção segura sobre a hipossuficiência alegada.

A exigência de comprovação da insuficiência de recursos também decorre do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, não sendo devida a concessão automática do benefício quando o conjunto documental não retrata, com consistência mínima, a real capacidade econômica da parte.

A declaração de pobreza, a ausência de declaração de imposto de renda e a falta de vínculo formal recente na CTPS, isoladamente considerados, não bastam para evidenciar a impossibilidade de custeio da demanda, pois não afastam a existência de rendimentos informais, autônomos, eventuais, auxílio de terceiros ou patrimônio disponível.

É legítimo o indeferimento da gratuidade quando a parte não apresenta documentação mais robusta apta a demonstrar sua realidade financeira, como extratos bancários, comprovantes de recebimento de benefícios, despesas essenciais ou outros elementos concretos de incapacidade contributiva.

A hipossuficiência econômica exigida para a concessão da gratuidade da justiça não se confunde com a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional própria das relações de consumo.

O indeferimento do benefício, diante do quadro probatório apresentado, não configura violação ao acesso à jurisdição, permanecendo facultado à parte renovar o pedido perante o Juízo de origem mediante juntada de documentação mais completa.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8018508-32.2026.8.05.0000, em que figura como agravante
ANA CRISTINA VIEIRA GAMA
e como agravado
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239